Tribunal: TJMT
Processo: 1020736-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1020736-10.2021.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): DR. ESTEVAR DE ALCANTARA JUNIOR;
DR. TARSO SANTOS LOPES
PACIENTE(S): ADRIANO RODRIGUES LINS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ADRIANO RODRIGUES LINS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJe 0002710-88.2020.8.11.0008), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estelionato, em continuidade delitiva [art. 171, c.c. art. 71 ambos do CP].
Os impetrantes sustentam que: 1) “a demora exacerbada e injustificada para julgar o pleito de revogação da prisão preventiva configura coação ilegal face à inércia do estado julgador em apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva - excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva – protocolizado em 25/10/2021, sem decisão até o presente momento”; 2) os fundamentos da custódia cautelar não persistem, visto que o paciente encerrou as atividades empresariais e “seu paradeiro é certo e conhecido”, a elidir os riscos de reiteração delitiva e fuga; 3) o paciente se mudou da Comarca de Barra do Bugres por medo de represálias de agiotas e, atualmente, reside em Dumont/SP, “com sua mãe, sua companheira e com os 2 filhos menores”.
Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares alternativas (ID 109568458). Alternativamente, pede que seja determinada a análise do pedido revogatório pelo Juízo singular, com documentos (ID’s 109568458/109568476).
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Os autos registram que o paciente aplicou vários golpes no Município de Barra do Bugres que causaram um prejuízo de mais de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a diversas vítimas.
Restou apurado que o paciente, utilizando-se da sua empresa MT Ferragens, recebia valores das vítimas para prestação de serviços, mas não entregava o material, tampouco concluía o trabalho.
Em 20.7.2021, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:
“Em análise acurada da representação e elementos que a instruem, é de se observar, neste momento de cognição sumária, que há fortes indícios de que o representado praticou o delito de estelionato, posto que, apontado às peças que acompanham o presente petitório, em especial o incluso relatório policial e os depoimentos das vítimas, resta evidente nos autos a materialidade e autoria imputada ao representado.
A prisão cautelar, no caso, se mostra imprescindível para contribuição das investigações, bem como para assegurar a ordem pública e a aplicação de lei penal.
Como se vê, as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias se pautam em circunstâncias objetivas, motivos pelas quais tenho que se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos a decretação da prisão preventiva, mormente se considerarmos os fortes indícios da autoria do investigado, consubstanciado nos depoimentos colhidos em fase de inquérito policial, bem como nos relatórios de investigação.
Outrossim, no caso em apreço, é evidente a presença do fumus commissi delicti, uma vez que há materialidade da prática do crime, consoante observa-se na cópia do Inquérito Policial onde aponta a dissimulação que o representado fez para seus contratantes, utilizando de fraude e ardil para iludir a celebração de um contrato, bem como a simulação da realização de uma obra dentro da residência que sequer seria cumprida, bem como a autoria imputada ao representado, ante os depoimentos acostados ao pedido de representação.
A doutrina moderna conceitua a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados o art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
Com advento da Lei no 12.403/11, a prisão preventiva tornou-se modalidade de segregação provisória, decretada judicialmente, com o objetivo de tutela da sociedade. A natureza cautelar para ele, advém da análise sistemática do Código de Processo penal, pois o mesmo elenca as nove medidas cautelares alternativas e também incorpora ao Capitulo V do Título IX, que trata das outras medidas cautelares, ressaltando-se que os Capítulos III e IV versam respectivamente, sobre a prisão preventiva e a prisão domiciliar como forma de cumprimento de prisão preventiva.
Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.
No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão quantos ao representados, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, mais contundente quanto à garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei pena, uma vez que os representados foram apontados como executores e partícipes do delito.
Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.
Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido que não há ilegalidade no encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelos acusados. Vejamos:
[...]Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:
“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).
Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:
“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS,2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).
Diante da fundamentação exposta, Decreto a Prisão Preventiva do Representado Adriano Rodrigues Lins já qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 312, caput, parágrafo único, e art. 313, todos do Código de Processo Penal.
Em consequência, expeça-se mandado de prisão, em desfavor do representado, encaminhando-o às Autoridade” (Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - fls. 162/164-ID 109568473)
Como se vê, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Em relação ao primeiro pressuposto, a expressão ordem pública, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem-se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.
Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional da presunção de inocência.
Na imposição da medida, deve o juiz mostrar a necessidade e adequação dela com base em elementos dos autos, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.
Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover, “o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade” (Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).
Não basta a autoridade coatora dizer que a conduta do paciente gerou uma “consequência perante a sociedade”, menos ainda que o encarceramento servirá para “proteger a coletividade”.
A mera referência a gravidade abstrata da receptação não se afigura suficiente para sustentar a prisão preventiva, visto que são as circunstâncias fáticas do caso que devem mostrar a necessidade e imprescindibilidade de sua aplicação.
Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:
“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” (Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).
No caso sub judice, o fato de o agente ter simulado os contratos de prestação de serviços mediante ardil não indica que sua conduta foi além da normalidade do tipo penal em comento.
Nesta toada, cito precedente deste e. Tribunal, verbis:
“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM FUNDAMENTO EM MERAS CONJECTURAS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA. O decreto de prisão não traz qualquer motivação idônea para a prisão, quando apenas faz referência às circunstâncias já elementares do delito, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da prisão preventiva, além de presunções e conjecturas, evidenciando a ausência de fundamentos para o decreto prisional. Ordem concedida.” (N.U 1010034-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018)
Também não há qualquer fundamento concreto para justificar a segregação cautelar com fundamento na aplicação da lei penal.
Não desconsidero que o paciente se mudou do Estado de Mato Grosso.
Entretanto, esse fato ocorre antes da representação da prisão preventiva e não fora sopesado pelo juiz da causa para efeitos da constrição cautelar. Além disso, os conceitos de evasão e não localização não se confundem.
Nesse sentido, o c. STJ decidiu:
“ 4. A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser localizado para citação, não constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem.
5. A constrição cautelar da liberdade somente é admitida quando restar claro que tal medida é o único meio cabível para proteger os bens jurídicos ameaçados, em atendimento ao princípio da proibição de excesso. In casu, entendo que a submissão do paciente a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento é adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal.” (HC 606.126/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)
Diante desses fatos, nada obsta a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, por se mostrar, neste momento, suficiente e adequada para atingir a finalidade pretendida pelo ordenamento jurídico vigente, notadamente porque a ação penal ainda não foi instaurada e paciente reside em outro Estado da Federação.
Ante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente ADRIANO RODRIGUES LINS pelas seguintes medidas cautelares alternativas:
a) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;
d) Não se envolver em outro fato ilícito;
e) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas;
f) Não manter nenhum tipo de contato, pessoalmente ou por interposta pessoa, inclusive por telefone, redes sociais, ou WhatsApp com as vítimas, testemunhas ou informantes do processo.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente ADRIANO RODRIGUES LINS, salvo se estiver preso por outro motivo, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental